Tribunal: TJDFT
Processo: 0700274-50.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Direito Civil. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Acidente de trânsito com óbito e lesões graves. Reparação mínima fixada na esfera penal (art. 387, IV, CPP) não impede complementação cível (art. 935, CC). Culpa exclusiva do motorista do automóvel. Dano estético configurado e cumulável com dano moral (Súm. 387/STJ). Dedução de valores pagos na seara criminal na fase de cumprimento. Recurso parcialmente provido apenas para assegurar compensação na execução.
I – Caso em exame: Ação de indenização proposta por passageira de motocicleta atingida por conversão irregular de automóvel em 16/01/2024, com óbito do condutor e lesões graves na autora, que passou por cirurgia, para colocação de hastes e parafusos na perna direita. Sentença que condenou o réu a R$ 15.000,00 por dano moral e R$ 15.000,00 por dano estético. Apelação do réu alegando bis in idem, culpa concorrente do motociclista (sem capacete/habilitação e sob efeito de substância), inexistência ou excesso dos valores e pedido subsidiário de minoração.
II – Questão em discussão: (i) Se a reparação mínima penal obsta complementação cível (bis in idem); (ii) responsabilidade civil do réu e eventual culpa concorrente; (iii) configuração e autonomia do dano estético; (iv) proporcionalidade dos valores arbitrados.
III – Razões de decidir: A indenização fixada na esfera penal é mínima (art. 387, IV, CPP) e não exclui a apuração da reparação integral no cível (art. 935 c/c art. 944, CC). Provas técnicas (BO, laudos periciais e perícia de local) imputam ao réu a manobra de conversão à esquerda em local impróprio como causa determinante do sinistro; eventuais irregularidades do motociclista (capacete/habilitação/uso de substância) não rompem o nexo causal nem caracterizam concausa relevante. Dano moral mantido: gravidade objetiva (óbito do companheiro e lesões significativas) justifica a complementação de R$ 15.000,00 além do mínimo penal. Dano estético comprovado por cicatrizes visíveis e limitação funcional, cumulável com o moral (Súm. 387/STJ), no valor de R$ 15.000,00, proporcional às sequelas. Dedução/compensação: valores eventualmente pagos na esfera penal devem ser abatidos na fase de cumprimento de sentença, se coincidentes os beneficiários, para evitar dupla indenização, sem reduzir o quantum cível fixado.
IV – Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido, apenas para assegurar a dedução, na fase de cumprimento de sentença (art. 509, § 4o, CPC), de eventual valor pago na esfera penal a título de reparação mínima/pena pecuniária, mantidos os demais termos da condenação (danos morais e estéticos).
Tese: (1) A reparação mínima penal (art. 387, IV, CPP) não constitui teto indenizatório e admite complementação na via cível; (2) havendo coincidência de beneficiários, os valores pagos no juízo penal são dedutíveis no cumprimento de sentença cível; (3) irregularidades administrativas do ofendido não afastam a culpa exclusiva do agente quando não integram a cadeia causal; (4) o dano estético comprovado é autônomo e cumulável com o dano moral (Súm. 387/STJ), observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.